Tribunal: TJES
Processo: 0013867-79.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013867-79.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LACI RODRIGUES DE AMORIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS E/OU REITERADAS. NULIDADE EVIDENCIADA E DECLARADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, DAS FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO NULA. TEMAS REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Nº 551 E 916 E SÚMULA Nº 22 DO TJES.

RECURSO
DES
PROVIDO

E
DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA
PRESERVADOS

EM
REMESSA NECESSÁRIA.

1)
O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 916, que
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
, o qual foi perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR nº 0001651-95.2008.8.08.0064 e na Súmula TJES nº 22.

2
)
O reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações tem o condão de gerar o direito ao recebimento do FGTS e dos salários pelo período trabalhado, integrando esta última parcela o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional integram, em consonância com o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da República.

3
)
A respeito da matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 551, que
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

4
)
Recurso de apelação cível desprovido e demais termos da sentença preservados em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Cariacica
-ES
contra a r. sentença (fls. 94/102) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Laci Rodrigues de Amorim
em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 08/11/2006 a 09/07/2009 e, por consectário, condenar o ente municipal requerido ao pagamento do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, devidos naquele período, observada a prescrição quinquenal e deduzidas eventuais quantias já pagas em razão de tais rubricas.

A sentença objurgada, partindo da premissa de que a contratação sem concurso público deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, entendeu pela nulidade dos contratos firmados entre as partes, porquanto inobservados os preceitos constitucionais, sobretudo os constates no art. 37, incisos II e IX, da Constituição da República, motivo pelo qual condenou o município requerido a efetuar o pagamento do FGTS, décimo terceiro salário e terço de férias referentes ao período da contratação considerada irregular.

O ente municipal demandado, em seu recurso de apelação cível, não se insurgiu contra o dever de recolher os valores do FGTS, pugnando apenas que seja afastada a sua condenação ao pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias, na medida em que tais verbas seriam devidas apenas aos empregados regidos pela CLT, e não aos contratados temporariamente (art. 263 da LCM nº 01/94 e art. 39 da CF/88), o que teria sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 916, sendo esta a matéria devolvida a exame desta instância revisora no presente apelo.

De antemão, convém rememorar que, em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico-administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Contudo, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos.

Por sua vez, verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento vinculante firmado pelo
Plenário da Corte Constitucional
, sedimentado no
Tema Repercussão Geral nº 916
, segundo o qual
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
, o qual foi perfilhado por
este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR nº 0001651-95.2008.8.08.0064 e na Súmula TJES nº 22
1
.

Portanto, o reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal junto ao apelado em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações tem o condão de gerar o direito ao recebimento do FGTS e dos
salários pelo período trabalhado
, integrando esta última parcela
o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional integram
, em consonância com o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da República.

A respeito da matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o
Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 551
, que
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reiterou seu posicionamento no sentido que
“em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações,
servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constituciona
l (Tema nº 551 da repercussão geral)”
(STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022).

Diante do precedente persuasivo da Corte Constitucional, não há como afastar da condenação do ente municipal apelante imposta na sentença objurgada o pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, tendo em vista que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária do apelado fruto de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Municipal, cuja situação se amolda perfeitamente ao Tema Repercussão Geral nº 551 do STF.

Em hipóteses semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça assim também tem concluído, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO - TEMA 608, DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS (TEMA 191, DO STF) E A FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. - (...). 4 - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelo contratado tem caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal pacto, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.
5. - Este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022). 6. - No caso, não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF.
7. - Recurso do Município desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. (AC e RN nº 0015097-54.2013.8.08.0012, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DP 23/02/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – TESE NÃO CONHECIDA - DEVIDO O PAGAMENTO DAS FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. 1. - (...). 2. A tese fixada pelo Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), foi de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consignou que “em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022, grifei). 4. Desta forma, a autora faz jus ao recebimento dos direitos sociais relativos às férias e adicional de férias (1/3).
5. (...). (AC e RN nº 0126247-11.2011.8.08.0012, Relator: Des. Júlio César Cota de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 29/02/2024, TJES).

Portanto, considerando que a sentença objurgada condenou o ente municipal apelante ao pagamento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em favor do apelado em decorrência da nulidade de suas sucessivas contratações temporárias irregulares, o que está de acordo com os Temas Repercussões Gerais nº 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula nº 22 deste egrégio Tribunal de Justiça, concluo pela preservação deste
decisum
.

Antes de concluir, muito embora esteja propondo a manutenção da sentença hostilizada, revela-se inviável o arbitramento dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), na medida em que o juízo
a quo
postergou a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
,
preservando os demais termos da sentença em remessa necessária
.

É como voto.

1
Súmula TJES nº 22 –
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.